Tribunal: TJES
Processo: 0015394-69.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015394-69.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: AUGUSTO SILVA RAMOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015394-69.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AUGUSTO SILVA RAMOS

APELADO: AUGUSTO SILVA RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
. ART. 157,

§2º, INCISO II

E §2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL
. 1. CONDENAÇÃO DO
RÉU
PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA CONSUMADA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE.

RECURSO DEFENSIVO
.
2.
R
ECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA.
3
.
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO,
IM
PROVIDO
S
.

RECURSO MINISTERIAL:

1
. Não observada inversão do título da posse, correto o reconhecimento do delito de roubo na sua forma tentada.
RECURSO DEFENSIVO:

2.
Os autos deixam claro que o acusado atuou de forma ativa no crime, sendo responsável por acobertar a empreitada criminosa, não sendo cabível o reconhecimento da participação de menor importância.

3
.
Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015394-69.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AUGUSTO SILVA RAMOS

APELADO: AUGUSTO SILVA RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
AUGUSTO SILVA RAMOS
, em face da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas iras do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à reprimenda de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 11 de novembro de 2021, o denunciado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, um iPhone 6s, avaliado em aproximadamente R$1.300,00 (mil e trezentos reais) da vítima Huan Pablo, e um celular da empresa Exotic Stones.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu

pelo crime de roubo na forma consumada e o prequestionamento da matéria.

Por outro lado, pleiteia a defesa de
AUGUSTO
o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, qual seja, a participação de menor importância e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do recurso ministerial.

Requer o
parquet
a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado na forma consumada.

Todavia, sem razão.

A consumação do delito de roubo se dá no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma ”com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. 3. In casu, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 2.004.495/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)"

A partir dessas premissas, no caso dos autos, verifico que o acusado não obteve a posse da
res furtiva
.

Em seu depoimento prestado em juízo, o Policial Militar Leonardo Alves Nunes Peluzzo declarou:

“(...)
que se recorda da ocorrência; que ao chegar ao local, acompanhado de outra guarnição, os policiais militares que estavam na viatura avistaram 02 pessoas dentro da empresa, que acreditaram ser funcionários da empresa; que, por conta disso, os policiais decidiram fazer contato com essas 02 pessoas; que uma dessas pessoas era o acusado e a outra era um segurança do qual o nome o depoente não se recorda; que, durante a conversa, os policiais estranharam que o acusado não conseguiu responder corretamente as perguntas, e, por conta disso, o segurança ficou nervoso naquela hora;

que foi perguntado ao acusado se estava envolvido em alguma situação, ocasião em que negou praticamente durante toda a ocorrência;

que, somente ao final, que o acusado falou que estava envolvido, mas somente tendo participado para fazer a segurança para terceiro, de modo que quem chegasse próximo a empresa, não pudesse atrapalhar o roubo; que o acusado não estava armado durante a abordagem; que o outro indivíduo, que esse encontrava dentro da empresa, estava armado; que o outro indivíduo fugiu; que não se lembra da quantidade de funcionários dentro da empresa, mas que acredita que eram 03 ou 04; que o depoente confirmou que quando os policiais chegaram ao local, ainda estava ocorrendo o crime; que foi a primeira vez que o depoente se deparou com o acusado
(...)”.

Também declarou o PM Alexandre Oliveira Carvalho:

“
(...) que se recorda da ocorrência; que os assaltantes estavam roubando resina; que quando os policiais chegaram na empresa, o roubo ainda estava em andamento; que um dos assaltantes rendeu o segurança na entrada da empresa, não lembrando ao certo quantos estavam nos fundos da empresa; que não se recorda se o assaltante que rendeu o segurança estava armado; que não se recorda se o segundo elemento estava armado; que os policiais não conseguiram pegar o segundo indivíduo (...)”.

Com efeito, entendo que restou sobejamente evidenciado nos autos que o Recorrente não obteve a posse da
res furtiva
, na medida em que restou abordado pelos policiais militares no momento do delito, ainda no estacionamento da fábrica.

Frise-se, iniciada a execução do delito pelo agente, este não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, não ocorrendo a sobredita inversão da condição de possuidor, inviável o reconhecimento da consumação do delito de roubo.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AFASTAMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA - INOCORRÊNCIA - CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS MANTIDA. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Todavia, não há que se falar em inversão da posse e, portanto, em consumação, se o agente não chegou a sair do interior do estabelecimento vítima com a coisa subtraída em seu poder.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.093070-5/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020)

Seguindo no feito, passo a analisar o recurso defensivo.

Pleiteia a douta defesa o reconhecimento da participação de menor importância do acusado na empreitada criminosa. Contudo, entendo não merecer acolhimento o pedido defensivo. Explico.

Em atendimento à teoria monista adotada pelo Código Penal, e conforme o entendimento consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

Assim, ainda que a defesa alegue que o acusado não foi o responsável por render as vítimas e levá-las para o fundo da fábrica, tal argumento não se mostra suficiente para concluir pela sua participação de menor importância.

Merece atenção o fato do acusado ter rendido o segurança na guarita a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa. As provas coligadas aos autos deixam claro que o acusado atuou de forma ativa no crime, sendo responsável por acobertar toda a empreitada criminosa, não havendo espaço para o reconhecimento da participação de menor importância. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria.
Comprovada a prática do crime de roubo, inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Cometido o crime com uso de arma de fogo, incide a respectiva causa de aumento de pena (art. 157, § 2º-A-I, do CP). A palavra das vítimas possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso. A ficção jurídica da continuidade delitiva tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos e da unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o agente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Apelação desprovida.”
(TJ-DF 07028429720208070014 DF 0702842-97.2020.8.07.0014, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/03/2021.)

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO D
OS RECURSOS
,
MAS
NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.